Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JÁ ANALISADOS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A questão relativa aos juros de mora e correção monetária aplicável ao caso já restou analisada na decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, em face da qual não foram interpostos recursos por nenhuma das partes, restando, portanto, preclusa.

1.1 “As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.371/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

2. Ademais, não há que se falar em erro de cálculo, que pode ser corrigido a qualquer momento, e sim em impugnação da parte quanto à forma e índices aplicados ao caso, matéria já devidamente analisada. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.